Tribunal: TJSP
Processo: 1004759-74.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Retirada de sócios – Sentença de parcial procedência – DIALETICIDADE – Hipótese em que se alega que o recurso não atacou os fundamentos da r. sentença – "Pesca milagrosa" (Súmula no. 4 do extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil) – Princípio da dialeticidade observado – Pedidos de novo exame pontuais com exposição dos motivos da

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Retirada de sócios – Sentença de parcial procedência – DIALETICIDADE – Hipótese em que se alega que o recurso não atacou os fundamentos da r. sentença – "Pesca milagrosa" (Súmula no. 4 do extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil) – Princípio da dialeticidade observado – Pedidos de novo exame pontuais com exposição dos motivos da inconformidade – Preliminar rejeitada – NULIDADE DA SENTENÇA – Inexistência de qualquer vício de nulidade – MÉRITO – Sentença mantida – Pedido de dissolução parcial cumulado com cobrança de rendimentos mensais que não teriam sido pagos – Sociedade em conta de participação cujo objeto é a prestação de serviços de educação física, em diversas modalidades – Sócio participante que recebeu 1% das cotas sociais e fazia jus a retiradas correspondentes a 7,5% do resultado líquido – Prova pericial realizada para apurar a capacidade da sociedade para esses pagamentos mensais, pela análise de balancetes mensais – Prova bem realizada – Pretensão ao aprofundamento da análise contábil para levantamento do patrimônio da sociedade e das receitas mensais – Impropriedade – Pedidos cumulativos que se desenvolvem em fases distintas – Correção do apurado – Observações acerca do instrumento processual utilizado – VERBA HONORÁRIA – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Percentual majorado, de 15% para 17% – Recurso não provido, com observações.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso; majoraram a verba honorária na fase recursal, com observações.